Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO FENERATÍCIO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DECRETO 22.62/1933. LIMITAÇÃO LEGAL.INCIDÊNCIA. UMA ÚNICA VEZ.
1. Não há óbice legal ao empréstimo de dinheiro entre particulares. Contudo, devem ser respeitados os limites legais na fixação dos juros remuneratórios (12% ao ano) e da multa moratória (10% sobre o saldo devedor), conforme previsto nos artigos 1o e 9o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).
2. A multa moratória/cláusula penal moratória tem por finalidade indenizar o credor pelo inadimplemento tardio e não se confunde com os juros de mora, que visam corrigir a perda do valor aquisitivo da moeda. Assim, a multa deve incidir em percentual ou valor fixo e independe do tempo que o devedor demora para adimplir a prestação após o vencimento, incidindo uma única vez sobre o montante do débito atualizado.
3. Negou-se provimento ao recurso.